Tribunal: TJBA
Processo: 8005067-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005067-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO TULYO GONCALVES VIEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS BARBOSA

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR HOLMER SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. DIVIDENDOS.

1. Na sociedade, o pro labore é a remuneração pelo trabalho do sócio enquanto os dividendos são o retorno do investimento feito na sociedade, havendo tratamento fiscal e previdenciário distinto para cada um deles.

2. Uma vez tenham os sócios definido retirar verbas da sociedade sob a forma de dividendos, aproveitando-se, para tanto, das vantagens fiscais daí decorrentes, não podem na sequência pretender que às mesmas verbas seja dado tratamento judicial como se pró-labore fossem, para evitar-lhes a penhora.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005067-81.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCIO TULYO GONCALVES VIEIRA e como apelada AUGUSTO CESAR HOLMER SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça